Tribunal: TJBA
Processo: 8093082-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093082-33.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALINNE DE OLIVEIRA CRUZ GRASSI

Advogado(s)
:
CONCEICAO MARIA SOUZA NORBERTO QUADROS

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES APONTADAS. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. ART. 98, §3º, DO CPC. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. “ENXERTO ÓSSEO”. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. LEIS Nº 9.656/1998 E 14.454/2022. ROL DA ANS DE NATUREZA TAXATIVA MITIGADA. OMISSÕES SANADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

2.

Constatada omissão no acórdão quanto à necessidade de consignar a condição suspensiva de exigibilidade das verbas de sucumbência, impõe-se a integração do julgado, a fim de esclarecer que, embora mantida a condenação em custas e honorários, a execução dessas verbas somente poderá ocorrer se, no prazo de cinco anos do trânsito em julgado, restar comprovada a cessação da situação de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

3.

Verificada, ainda, omissão quanto à análise da negativa de cobertura dos materiais cirúrgicos indispensáveis à realização do procedimento indicado pela médica assistente — especialmente o “enxerto ósseo” —, reconhece-se a abusividade da conduta da operadora de saúde, que, embora contratualmente obrigada ao custeio da cirurgia, excluiu indevidamente insumo essencial ao êxito do tratamento.

4.

Ao plano de saúde é permitido delimitar os procedimentos com cobertura, mas não restringir o tratamento mais adequado à recuperação do paciente, sob pena de violar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC) e as disposições protetivas da Lei nº 9.656/1998.

5.

O rol da ANS tem natureza taxativa mitigada, podendo ser ampliado para garantir cobertura de procedimento prescrito por profissional habilitado, conforme interpretação conferida pelo STJ (EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP) e pela Lei nº 14.454/2022, que incorporou o art. 10, §13, à Lei nº 9.656/1998.

6.

A recusa de custeio de material indicado por profissional de saúde constitui prática abusiva, por representar indevida interferência na conduta médica e afronta ao dever de assistência integral à saúde do consumidor.

7.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeito modificativo, para sanar as omissões apontadas e determinar: (i) a suspensão da exigibilidade das custas e honorários, nos termos do art. 98, §3º, do CPC; e (ii) o custeio integral, pela operadora, de todos os materiais necessários ao tratamento cirúrgico prescrito, em conformidade com as Leis nº 9.656/1998 e 14.454/2022, bem como com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos Declaratórios em Apelação nº 8093082-33.2020.8.05.0001 (ID. 85278109)
em que figuram como embargantes e embargados as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões a seguir expostas.

VII